Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO DE CONSUMO. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AFERIÇÃO. ALCANCE DE EMPRESA INTEGRANTE DUM GRUPO ECONÔMICO. GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. QUADRO SOCIETÁRIOS, OBJETOS SOCIAIS E CONTROLADOR. IDENTIDADE. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXPROPRIATÓRIAS. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. ENGENHARIA JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DO DÉBITO DE CONSUMO. AFASTAMENTO EPISÓDICO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. AGRAVO. AVIAMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. APLICAÇÃO. SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões formuladas ao ser resolvido incidente processual, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à insurgência formulada, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido.

2. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social ou quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28).

3. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio dos sócios como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome.

4. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, constatações que, a par da identidade do quadro societário sobressaem como elementos indiciários da subsistência do grupo.

5. Sobejando a subsistência de empresas com identificação de quadros societários, objetos sociais e sócio controlador, sobressai inexorável a subsistência dum grupo econômico, conduzindo à desconsideração da personalidade jurídica da executada de forma a ser expropriado patrimônio pertencente às empresas coligadas de fato, notadamente quando patente que o sócio controlador pretendera valer-se da autonomia patrimonial de cada pessoa jurídica com o objetivo de frustrar a realização da obrigação exequenda.

6. Inexorável a subsistência de grupo econômico, o legislador, de forma a prestigiar justamente a gênese da pessoa jurídica, legitima que a autonomia patrimonial das empresas coligadas de fato seja episodicamente afastada por estarem sendo manejadas de forma ilícita e com o objetivo de frustrar a realização das obrigações assumidas, traduzindo a personalidade jurídica, destarte, óbice à realização do débito de consumo em execução, tornando inclusive dispensável, defronte a natureza da obrigação, a aferição da subsistência do elemento subjetivo para essa resolução, pois dispensável pelo legislador de consumo (CDC, art. 28, §§ 2o e 5o).

7. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do autor a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto.

8. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que o mero exercício do direito de invocar a prestação jurisdicional com o escopo de alforriar-se da expropriação patrimonial lhe imposta em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada de cujo grupo econômico integra a empresa alcançada pela decisão não se enquadra nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata.

9. Diante da ausência de disciplina específica preceituando o cabimento de honorários advocatícios ao ser resolvido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois ausente essa previsão no dispositivo que dispõe genericamente sobre os honorários sucumbenciais, fixando que são devidos apenas em sede de ação, reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente (CPC, art. 85, §1o), e na seção que trata especificamente do incidente (CPC, arts 133 e segs.), inexorável a constatação de que são descabidos, inclusive porque a resolução do incidente materializa-se via de decisão interlocutória (art. 136, CPC).

10. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.